Tribunal: TJMT
Processo: 1084457-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1084457-65.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. contrato de natureza híbrida. condição suspensiva. inaplicabilidade após revogação do mandato. termos de quitação genéricos. integração da fundamentação sem modificação do julgado. parcial acolhimento sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, com condenação ao pagamento de R$ 17.325,00, acrescidos de custas e honorários sucumbenciais.

2. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à alegada decisão extra petita, à natureza híbrida do contrato, à ausência de implementação da condição suspensiva de êxito, à validade dos termos anuais de quitação e aos critérios adotados para fixação do quantum arbitrado.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição na análise da natureza híbrida do contrato e da condição suspensiva vinculada ao êxito; (ii) saber se os termos anuais de quitação possuem eficácia para comprovar a quitação integral dos serviços prestados; (iii) saber se houve omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado; e (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da matéria já decidida. O acórdão embargado apreciou expressamente as preliminares relativas ao valor da causa e à alegação de julgamento extra petita, inexistindo omissão nesses pontos.

5. Quanto à natureza do contrato, restou esclarecido que o ajuste previa remuneração híbrida, com pagamentos em fases distintas. Todavia, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente afasta a lógica estritamente ad exitum, autorizando o arbitramento judicial de remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, em observância ao CC, art. 129, e ao Estatuto da Advocacia, art. 22, § 2o.

6. A ausência de recuperação final do crédito não impede o arbitramento, porquanto a revogação do mandato frustrou a possibilidade de implementação da condição suspensiva, convertendo o direito do patrono em pretensão autônoma de remuneração proporcional, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte contratante.

7. Os termos anuais de quitação, embora formalmente válidos, revelam-se genéricos e desprovidos de individualização dos processos, das fases remuneradas e dos serviços especificamente quitados, razão pela qual não se prestam a comprovar a quitação integral dos serviços relacionados às demandas objeto da ação.

8. Também não se verifica omissão quanto ao valor arbitrado, pois o acórdão expressamente fundamentou a manutenção do montante com base nos critérios do CPC, art. 85, § 2o, considerando a complexidade do labor, o tempo de tramitação das execuções e as diligências empreendidas.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão quanto à natureza híbrida do contrato, à inaplicabilidade da condição suspensiva diante da rescisão unilateral e à eficácia limitada dos termos de quitação.

Tese de julgamento
:

“1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente afasta a incidência da condição suspensiva de êxito, autorizando o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado. 2. Termos genéricos de quitação, sem individualização dos processos e serviços abrangidos, não comprovam quitação integral apta a afastar o arbitramento. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento do mérito, admitindo-se apenas a integração da fundamentação quando presente necessidade de esclarecimento.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 85, § 2o; CC, arts. 121, 129 e 320; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03.05.2016; STJ, REsp no 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o embargante ao pagamento da quantia de R$ 17.325,00, acrescida de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 353100850).

O embargante sustenta que o acórdão padece de nulidade por decisão extra petita, porquanto a condenação mantida remuneraria serviços ordinários de acompanhamento processual já pagos pelos adiantamentos contratuais, ao passo que a causa de pedir da inicial se restringiria à frustração da remuneração pela “Recuperação Final”, modalidade remuneratória sujeita a condição suspensiva.

Assevera que o acórdão se embasou em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como se previsse remuneração exclusivamente pela sucumbência, quando, na verdade, o ajuste estabelece regime remuneratório híbrido e completo, com cinco momentos distintos de pagamento, incluindo adiantamentos, atos de garantia, recuperação final do crédito, honorários sucumbenciais e verba em caso de irrecuperabilidade declarada.

Aduz que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a existência do contrato, das previsões de pagamento, dos termos de quitação e da ausência de implementação da condição suspensiva e, não obstante, manter o arbitramento de honorários, em desacordo com a lógica contratual pactuada.

Enfatiza que os Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente, elaborados em papel timbrado do próprio escritório embargado, com firma reconhecida em cartório, e em estrita observância à Cláusula 6.22 do contrato, comprovam a quitação integral dos serviços prestados até 31/12/2019, atendendo plenamente aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sem que o acórdão tenha apreciado o parágrafo único do mesmo dispositivo nem a circunstância de que a elaboração do documento era obrigação contratual do próprio escritório.

Defende que não houve recuperação de crédito nas ações de execução patrocinadas pelo escritório, inexistindo proveito econômico que autorizasse o arbitramento, e que o acórdão deixou de analisar objetivamente se houve efetiva prestação de serviços no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020 não abrangido pelos termos de quitação, limitando-se a conclusões genéricas.

Sustenta, ainda, omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado e à distribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo a redistribuição proporcional nos termos do art. 86 do CPC, dado que o valor arbitrado seria substancialmente inferior à pretensão deduzida na inicial.

Invoca, por fim, reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça que, em processos envolvendo as mesmas partes, contrato e documentos, reconheceram omissão do TJMT quanto à análise dos termos contratuais e dos termos de quitação, determinando o retorno dos autos para novo julgamento.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com atribuição de efeitos infringentes (cf. Id. no 352667357).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 354731851).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, insurgindo-se precipuamente quanto à análise das cláusulas contratuais de remuneração, à valoração dos termos de quitação e aos critérios de arbitramento.

O embargante busca, essencialmente, a integração do julgado para que haja manifestação expressa sobre a validade dos termos de quitação firmados, sobre a natureza híbrida do contrato entabulado entre as partes e sobre a ausência de implementação da condição suspensiva de êxito nas demandas executivas.

Já a parte embargada defende que as alegações constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, pugnando pela manutenção do acórdão e aplicação dos efeitos do Tema 1.388 do STJ.

Os embargos comportam parcial acolhimento, apenas para prestar esclarecimentos, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016).

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao rejeitar as preliminares de incorreção do valor da causa, e julgamento extra petita, sob o argumento de que a pretensão exordial exigiria percentuais específicos sobre o valor das execuções e implicaria revisão contratual não postulada.

A fundamentação não prospera. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

No caso vertente, o acórdão embargado enfrentou clara e expressamente as referidas matérias.

Quanto ao valor da causa, o decisum assentou que, em ações de arbitramento de honorários decorrentes de rescisão unilateral, o valor pode ser fixado por estimativa no momento da propositura, nos moldes do artigo 324, § 1o, II, do Código de Processo Civil, porquanto o montante exato depende de arbitramento judicial, não possuindo a mera sugestão da parte autora força vinculativa.

No que tange ao alegado julgamento extra petita e à adequação da via eleita, o acórdão foi expresso ao assentar que a causa de pedir consistiu exatamente na rescisão unilateral do contrato, o que inviabilizou a percepção da remuneração final convencionada. Explicou-se que não há necessidade de pedido de anulação de cláusulas, pois a aplicação do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB decorre justamente da lacuna contratual sobre a forma de remuneração específica para a hipótese de resilição unilateral antecipada.

Verifica-se, portanto, o mero inconformismo da parte embargante, que tenta utilizar os aclaratórios para instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já devidamente apreciada e fundamentada pelo Colegiado.

Aduz o banco embargante que o acórdão partiu de premissa fática equivocada e incorreu em omissão ao não analisar expressamente o conteúdo da Cláusula 6 e suas subdivisões (6.7, 6.8 e 6.9), que demonstram a natureza híbrida do contrato (pagamento por etapas e adiantamentos), e ao ignorar que a condição suspensiva para o recebimento do êxito final (efetiva recuperação do crédito) não se implementou nas execuções subjacentes.

Com o intuito de robustecer a fundamentação do julgado e evitar futuras alegações de negativa de prestação jurisdicional perante as instâncias superiores, acolho os embargos neste ponto exclusivamente para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado.

A leitura atenta do acórdão demonstra que o Colegiado não ignorou a natureza do contrato.

A decisão expressamente consignou em sua fundamentação que o contrato estabelecia “o pagamento dos honorários em diferentes fases: a) no momento da distribuição da ação (a título de adiantamento); b) quando da garantia do juízo; c) por ocasião da recuperação final do crédito; d) a título de honorários sucumbenciais; e) em caso de declaração de irrecuperabilidade”.

A controvérsia, portanto, não reside em desconhecer os pagamentos parcelados, mas na consequência jurídica da rescisão antecipada.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração vinculada ao êxito (ainda que de forma híbrida, com adiantamentos periódicos), o advogado atua com a expectativa legítima de conduzir o processo até seu desfecho para auferir a parcela mais substancial de seus honorários.

O artigo 129 do Código Civil estabelece que se reputa verificada a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. Embora não se presuma malícia na resilição contratual, a jurisprudência superior consolidou o entendimento de que a revogação do mandato por iniciativa do cliente frustra a oportunidade do advogado de implementar a condição suspensiva (o êxito). Consequentemente, nasce o direito ao arbitramento de uma remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido, que substitui a lógica puramente ad exitum do contrato extinto.

A propósito, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente envolvendo precisamente a disputa entre as mesmas partes destes autos, assentou com clareza que “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ – 3a Turma – REsp n. 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 15/12/2025).

Dessa forma, o fato de não ter havido proveito econômico (recuperação do crédito) nas execuções até o momento da rescisão não afasta o direito ao arbitramento. O arbitramento não consubstancia o pagamento da “parcela de êxito”, mas sim uma compensação financeira autônoma e proporcional pela atuação processual que foi interrompida unilateralmente, visando afastar o enriquecimento sem causa do constituinte.

O embargante exige manifestação específica sobre a validade dos Termos de Quitação anuais, emitidos por força da Cláusula 6.22 do contrato, questionando se há vício que afaste sua validade e se resta alguma etapa de serviço pendente de pagamento.

Este ponto merece esclarecimento integrativo para escoimar qualquer dúvida interpretativa, respondendo diretamente aos questionamentos formulados à luz de precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça envolvendo as mesmas partes.

A controvérsia em torno do cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais em decorrência da rescisão unilateral do contrato firmado entre a Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco é objeto de diversas ações judiciais neste Tribunal. O contrato de prestação de serviços a ser analisado é o mesmo em todos esses casos e, no geral, todos os processos são instruídos com os mesmos termos genéricos de quitação.

Por essa razão, até mesmo para garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, prestigiando o princípio da segurança jurídica, adoto como razão de decidir o entendimento que vem sendo professado por esta eg. Corte de Justiça, inclusive em circunstâncias praticamente idênticas à dos presentes autos, no sentido de que os Termos de Quitação apresentados pelo Banco:

“(...) “Tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual. Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – RED no 1035251-87.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 04/02/2026).

Em outros termos:

“(...) A questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco mencionam que se referem à ação objeto do presente processo em que a parte autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados”. (...) “No caso, os Termos de Quitação demonstram-se genéricos, não se referem a quais serviços ou ações constituem objeto da quitação, especialmente nada mencionam acerca da ação relacionada ao presente processo e das etapas que estariam sendo quitadas, razão pela qual não servem para comprovar que os trabalhos relacionados no presente processo se encontram de fato quitados.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RED no 1003630-72.2022.8.11.0041 – Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas – julgado em 28/01/2026)

Sendo assim, é desnecessário indagar acerca de eventual vício de consentimento na emissão de tais documentos, uma vez que a conclusão estabelecida para o caso concreto não decorre da presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas, sim, de sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados às ações listadas na petição inicial.

Some-se a isso que, conforme se verá mais adiante na fundamentação do acórdão embargado, o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais, na espécie, decorreu da atuação profissional em processos nos quais a sociedade autora atuou até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, em 19/11/2020. Assim, como o último termo de quitação juntado aos autos se refere à remuneração por serviços prestados no ano de 2019 (Id. no 339725869 – pág. 7), no mínimo o arbitramento judicial da verba honorária seria cabível em relação aos serviços prestados no ano de 2020, além de também se justificar como forma de remunerar toda a atividade intelectual e profissional não abrangida no rol de atos remuneráveis previsto no contrato em exame.

Por fim, o embargante alega omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado a título de honorários (R$ 17.325,00), sustentando que o acórdão não expôs os critérios utilizados, mormente diante da alegação de que os serviços consistiram em peticionamentos simples e sem complexidade.

Não se constata omissão neste ponto. O acórdão embargado dedicou tópico específico para fundamentar a manutenção do valor fixado na origem, baseando-se nos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O julgado explicitou que a verba remunerou o trabalho consistente no estudo dos casos, elaboração e ajuizamento das execuções, acompanhamento processual por longo período e múltiplas diligências para citação e localização de bens, ainda que infrutíferas. A deliberação sobre o grau de complexidade do labor e sua correspondente expressão econômica insere-se no livre convencimento motivado do julgador.

O que o embargante denota é sua discordância com o peso valorativo atribuído pelo Colegiado ao trabalho do advogado, pretendendo a minoração da verba, providência que não encontra amparo na estreita via dos embargos de declaração. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Friso, por oportuno, quanto à manifestação do embargado em contrarrazões acerca da aplicação do Tema Repetitivo 1.388 do STJ, que o presente recurso foi manejado exclusivamente pelo banco réu, visando à reforma do julgado em seu favor. O acolhimento do pleito do embargado para majoração e alteração do critério de arbitramento (de equitativo para percentual) consubstanciaria indevida reformatio in pejus e inovação descabida, visto que a parte autora não interpôs recurso próprio no momento adequado.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para agregar à fundamentação do acórdão os esclarecimentos acima delineados, referentes à natureza do contrato, à inaplicabilidade da condição suspensiva diante da rescisão unilateral e à delimitação da eficácia dos termos de quitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026